Tribunal: TJPA
Processo: 0000903-82.2003.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000903-82.2003.8.14.0028

APELANTE: JOSE VALDENIR RODRIGUES MACIEL, BANCO VOLKSWAGEN LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL, JOSE VALDENIR RODRIGUES MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULA 297 DO STJ. APLICÁVEL O CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ABALO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL
IN CASU
. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL. IDENTIFICADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AJUSTE CABÍVEL. ENRRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR INDENIZATÓRIO REFORMADO EM R$ 40.000,00 PARA R$ 20.000,00. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESCORREITOS. MANTIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA. CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, e,
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JOSÉ VALDENIR RODRIGUES MACIEL
e
BANCO VOLKSWAGEN LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
,

inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou nos seguintes termos
in verbis
(Num. 4663079 - Pág. 1/4):

“O dano moral surge simplesmente pela manutenção indevida da inscrição no SPC. Já o agravamento dela deverá ocorrer por se tratar de empresa de grande poder econômico, levando-se em conta o tempo de 04 anos em que o autor ficou exposto indevidamente e, finalmente, pela vergonha concreta a ter o seu pedido rejeitado no memento em que foi fazer compras, conforme documentos às fl. 10 dos autos.

Já o primeiro réu CDL, não agiu com culpa, pois é dotado do exercício regular deste direito, protegido inclusive pelo próprio código do consumidor.

A informação da restrição realmente existia nos bancos de dados, e a sua conduta foi apenas de informar o que lá consta, mormente quando o banco réu confirma a inscrição se deu à sua ordem. Não houve conduta ilícita praticada pela câmara de dirigentes lojistas de marabá.

Por tudo exposto e fundamentado, julgo, com fulcro no art. 5º, x, da CF/88, e art. 186, do C.C., procedente o pedido de reparação de dano moral do autor Jose Valdenir Rodrigues Maciel para condenar o banco Volkswagem S/A, no valor, que arbitro, em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, incidindo desde a citação válida e ajuizamento da ação respectivamente.

Julgo improcedente o pedido em relação ao réu CDL – Câmara Dos Dirigentes Lojistas de Marabá-Pa.

Atento aos princípios sucumbenciais, condeno o réu banco Volkswagem S/A a pagar às custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10 % do valor dado condenação, ao tempo em que condeno o autor em honorário advocatícios no mesmo patamar em favor do causídico da ré CDL.

Extinguindo o processo com o julgamento do mérito, forte no art. 269, I, CPC, publicada em audiência, dou as partes por intimadas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos se não houver requerimento de cumprimento da sentença.”.

Inconformadas, as partes interpuseram recursos de Apelação.

Nas razões recursais da parte ré (Num. 4663080 - Pág. 1/12), esta aduz em síntese, que foi injusta a condenação por danos morais, alegando inexistirem fundamentos legais e jurisprudenciais para a indenização.

Portanto, requer o provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença de procedência, ou alternativamente, que seja minorado o
quantum
indenizatório.

Já nas razões recursais da parte autora (Num. 4663081 - Pág. 1/7), esta aduz que houve equívoco na sentença quanto a condenação aos honorários sucumbenciais em favor da requerida CDL – Câmara Dos Dirigentes Lojistas de Marabá/PA, em razão da improcedência do pedido em ralação a esta.

Isso porque, a CDL teria a dever legal de manter seus cadastros atualizados, contudo conservou o nome do autor negativado, mesmo após a quitação da dívida, razão pela qual requer o provimento recursal, para reforma da condenação pela sucumbência. Ademais, postula pela majoração da indenização por danos morais, para o valor requerido em exordial.

Devidamente intimadas as partes, para apresentarem Contrarrazões (Num. 4663081 - Pág. 15), a parte autora apresentou-as (Num. 4663082 - Pág. 1/7), postulando pelo total improvimento recursal da parte ré. Já a instituição bancária, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar Contrarrazões ao recurso da parte autora.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

L
UANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Os recursos são cabíveis, tempestivos, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço das presentes apelações.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da inscrição/manutenção do autor em cadastros de proteção ao crédito pelo banco réu, em 05/10/1988, em virtude de dívida referente ao Contrato de Arrendamento Mercantil n.º 37268315, pactuado em 24 parcelas, no valor mensal de R$ 469,00.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido a Súmula 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Pois bem.

Sendo a relação de consumo, é aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte autora. Logo, cabia ao banco réu demonstrar a regularidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, o que não ocorreu
in casu
.

Deste modo, assim como o juízo
a quo,
entendo que o réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, portanto, não se desincumbiu do ônus probatório disposto no art. 373, II do CPC.

Sendo assim, mostra-se evidente o cabimento da indenização pelos danos alegados pela parte autora.

Não tendo o banco réu logrado êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança imposta ao consumidor, incumbe-lhe o dever de indenizar os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço, inexistindo, no caso em exame, qualquer excludente de responsabilidade.

Como dito, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, prestando o Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do artigo 3º, § 2º, da Lei nº. 8.078/90, tendo o autor como destinatário final e consumidor.

A responsabilidade do Banco réu, como prestador de serviços, é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14, caput e § 3º daquele regramento), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido, em razão da regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Todavia, essa prova o Banco não produziu.

Assim, segundo a regra geral da Responsabilidade Civil adotada no Brasil, para que surja o dever de indenizar é necessária a junção de um ato ilícito, de culpa, em sentido amplo, de um dano e de um nexo de causalidade entre o primeiro e o último.

Todavia, em situações excepcionais adota-se a Responsabilidade Civil Objetiva, ou seja, aquela que prescinde do elemento culpa, consoante dispõe o parágrafo único do art. 927, do Diploma Civil:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem.

Nesta esteira, tem-se que a responsabilização da parte ré, ora recorrente, rege-se pela norma contida no art. 14, do CPC, que enuncia:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa maneira, para que seja compelida a indenizar, é preciso comprovar que o ato do requerido ocasionou um dano à vítima. É o que ocorre no caso dos autos, uma vez que dúvidas não pairam acerca da relação consumerista existente as partes.

Ademais, o dano moral,
in casu,
é configurado
in re ipsa
, pela anotação ilegítima do nome da parte autora em rol de inadimplentes. Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.
I. A inscrição ou manutenção indevida do nome do cliente (consumidor) em cadastros de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.
II. Haja vista o caráter pedagógico da reparação do dano extrapatrimonial e sopesados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser minorada a condenação, a título de reparação por dano extrapatrimonial, pela negativação indevida, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de não provocar o enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito e representar uma repreensão ao causador do dano, conforme entendimento deste Tribunal em casos análogos.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO – Apelação n.º 00380073020198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR - INCIDÊNCIA AO CASO DAS DISPOSIÇÕES DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO –
Ausência de demonstração da regularidade do débito inscrito pela ré em banco de dados de órgão de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia – Dever de indenizar configurado – Dano moral "in re ipsa", decorrente do simples fato da negativação irregular, sendo despicienda sua prova, bastando a existência do nexo de causalidade
– Valor do dano moral em R$10.000,00 – Observância da jurisprudência desta Câmara, da finalidade de desestimular condutas como as dos autos e oferecer certo conforto ao lesado, sem favorecer seu enriquecimento sem causa - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP Apelação - 1045635-20.2019.8.26.0002, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 05/12/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2022)

Destarte, não há que se falar em reforma da sentença quanto a condenação do banco à indenização por danos morais, em razão da inscrição/manutenção indevida do autor nos cadastros de proteção ao crédito por 04 (quatro) anos, portanto,
in re ipsa
.

No que se refere a fixação do
quantum
indenizatório, este foi fixado pelo juízo
a quo
em R$ 40.000,00, sendo postulado pelo autor a majoração para R$ 93.800,00, e pela parte ré, a minoração.

Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação deste tipo de indenização, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, leva-se em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do causador da ofensa; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que a decisão do juízo a quo não está em consonância com precedentes jurisprudenciais pátrios em casos semelhantes.

Considerando todos os elementos que compõem o dano moral, mormente o seu caráter pedagógico, bem como em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento indevido, entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo a quo no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), de fato não atende aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade, havendo razão para minoração pleiteada.

Nesse sentido a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO DO DÉBITO REALIZADO. PRESENTES OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR ARBITRADO. EXCESSIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Para se reconhecer o dever de indenizar, faz-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
II- No caso dos autos, uma vez realizado o pagamento do débito pela apelante, clara a sua inexistência, de modo que a manutenção do nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito implica em efetivo prejuízo sofrido, ressaltando que no caso do dano in re ipsa, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa próprio fato já configura o dano.

III- O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais fixado em sentença mostra-se elevado, pois se considerarmos que embora tenha sido mantido o nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito, não houve comprovação que referida manutenção, tenha prejudicado a apelada de tal modo, a estabelecer um quantum indenizatório 5 vezes o valor do débito liquidado.

Assim, para que não haja enriquecimento ilícito, mas também não seja o valor irrisório, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor indenizatório deve ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IV- Quanto ao pedido de minoração da multa fixada, entendo que se trata de uma astreinte objetivando a efetivação da decisão, ao passo que, se cumprida devidamente pelo apelante, não haverá a incidência da mesma. V- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000775-27.2011.8.14.0046, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/11/2021, 2ª Turma de Direito Privado).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSCRIÇÃO NO SERASA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
JUROS DE MORA. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. 1. A inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes configura dano moral, que independe de prova do prejuízo, pois decorre do próprio evento danoso, sendo o dano considerado in re ipsa (precedentes do STJ e desta Corte).
2. O quantum indenizatório a título de danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigurando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consentâneo com o caráter pedagógico e reparatório da medida.
3. Em sede de indenização por danos morais extracontratuais, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). 4. Não se conhece de pedido de reforma da sentença formulado em sede de contraminuta à apelação. APELO IMPROVIDO. (TJ-GO 0166210-42.2012.8.09.0051, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Goiânia - 15ª Vara Cível e Ambiental, Data de Publicação: 16/12/2016)

Destarte, acolho em parte o pleito recursal da parte ré, minorando o
quantum
fixado a título de indenização por Danos Morais, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (tendo em vista que a parte ré ficou por 04 (quatro) anos com seu nome indevidamente negativado), a fim de evitar-se o enriquecimento sem causa da parte autora.

Por fim, a parte autora ainda requer a reforma da condenação pelos honorários sucumbenciais, em razão da ação ter sido julgada improcedente quanto a requerida CDL – Câmara dos Dirigentes Lojistas de Marabá, pleito este que não merece acolhimento. Explico.

Houve escorreita improcedência da ação com relação ao órgão local de proteção ao crédito, uma vez que a CDL apenas e tão somente mantém os cadastros das inscrições realizadas pelas empresas credoras. Logo, de fato não se vislumbra nenhum ato ilícito cometido pela requerida CDL.

Sendo assim, como a improcedência fora medida imperativa, a condenação por honorários de sucumbência em favor desta requerida, foi igualmente escorreita, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

Sabe-se que pelo princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação.

Logo, autora deve responder pelos honorários sucumbenciais da parte adversa no percentual de 10%, uma vez que teve a ação julgada improcedente em seu desfavor quanto à CDL, observando-se disposto no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte autora, bem como
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte ré, minorando o
quantum
da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2024